Tribunal: TJDFT
Processo: 0710733-58.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710733-58.2018.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTOS MATERIAIS DE LIMPEZA &amp; HIGIENE LTDA - ME APELADO: BRASPAPER COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 18695792) interposta contra sentença (ID 18695790) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização moral ajuizada pela apelante SANTOS MATERIAIS DE LIMPEZA &amp; HIGIENE LTDA - ME em desfavor de BRASPAPER COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI – ME, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Tendo em vista a ausência tanto de concessão da gratuidade de justiça, quanto da comprovação do recolhimento do preparo, esta Relatoria concedeu prazo à apelante para atestar a ocorrência do pagamento ou, consoante a inteligência do art. 1.007, §4o, do CPC, proceder à quitação do valor em dobro (ID 20131205). Todavia, a recorrente deixou de se manifestar, conforme certidão de ID 20562491. Portanto, o vertente recurso revela-se inadmissível, pois houve a deserção por parte da autora. Pelo exposto, não conheço da apelação, ex vi dos arts. 932, inc. III, e 1.007, ambos do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador